Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por THAIS FRANCISCO DO CARMO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da presente ação cominatória por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da inicial para o fornecimento do medicamento T-DM1 (Kadcyla) para o tratamento do seu câncer de mama, por entender que há outros tratamentos padronizados eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID. 24377688). Em suas razões recursais (ID. 24377691, p. 01-07), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois a nota técnica do NATJUS não é vinculante e quem deve indicar o tratamento mais adequado é o médico que acompanha o paciente, o qual expressamente afirma que inexiste outro tratamento com a mesma eficácia do medicamento prescrito (p. 03); b) o caso em questão preenche os requisitos fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no Tema 106: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (p. 05-06). Pede, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, confirmando-se o dever do DISTRITO FEDERAL em fornecer o medicamento mencionado (p. 07). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 24377532, p. 02). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 24377694). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento requerido (ID. 25859527). Em decisão inicial, reputei relevantes os argumentos trazidos nas razões recursais, bem como preenchidos os requisitos legais (art. 300 do CPC) para deferir a tutela requerida e determinar ao DISTRITO FEDERAL que fornecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento T-DM1 (Kadcyla), sob pena de multa diária (ID. 25891715). Intimado da decisão, o DISTRITO FEDERAL juntou petição, informando, em síntese, pela incapacidade provisória para cumprir a ordem emanada, razão pela qual requereu a substituição da penalidade (astreintes por sequestro de valores), por entender ser esta a melhor solução para o caso em exame (ID. 26174845). Acolhida as argumentações do apelado, determinou-se a parte apelante a apresentação de três orçamentos relacionados ao tratamento (ID. 26200916), tendo a recorrente THAIS FRANCISCO DO CARMO acostado manifestação no ID. 26390074. É o breve relatório. Decido. Diante dos documentos acostados, inexistindo oposição do DISTRITO FEDERAL aos orçamentos apresentados, acolho a proposta de orçamento emitida pela Clínica Vital – Centro Clínico (ID. 26390075), no valor de R$ 35.672,38 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) por sessão, o qual é o menor dos três apresentados pela recorrente. Proceda-se, por ora, com o sequestro de numerário equivalente a três sessões de quimioterapia (R$ 107.017,14), ficando a apelante THAIS FRANCISCO DO CARMO obrigada a prestar contas a este órgão recursal enquanto o recurso de apelação estiver pendente de julgamento. Fica advertida ainda que os valores sequestrados serão liberados somente após a realização de cada sessão de quimioterapia, sendo que apenas será deferida a liberação do valor da sessão seguinte quando o pagamento da sessão anterior a mencionada Clínica estiver comprovado nos autos. Considerando que o apelado DISTRITO FEDERAL não se insurgiu quanto a ordem de sequestro, voltem-me os autos conclusos para julgamento após a efetivação da constrição ordenada, independente de preclusão desta decisão. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora